Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE REJEITADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época do crime, não há como ser reconhecida a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Preliminar rejeitada.
2. É cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, independente do retorno financeiro esperado ou auferido pelo condenado com a difusão ilícita dos entorpecentes, requisito não previsto em lei.
4. Sendo ofertado tratamento médico pelo serviço de saúde do sistema prisional, não se justifica a fixação do regime aberto ou a concessão da prisão domiciliar ao réu, devendo ser mantido o regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.